Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-40.2023.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-40.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. MARTINS ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 02.889.790/0001-33 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.976.860/0008-02 (APELANTE), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de aluguéis cumulada com rescisão contratual e despejo, proposta em desfavor de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a recuperação judicial da apelante implica a suspensão da ação de despejo; (ii) se o crédito é concursal ou extraconcursal; (iii) se é admissível a inovação recursal ao questionar a taxa de juros de mora.

III. Razões de decidir

A ação de despejo pode prosseguir mesmo em face de empresa em recuperação judicial, pois a Lei 11.101/2005, art. 49, §3º, excepciona a retomada de imóveis por credores proprietários.

Os créditos decorrentes de aluguéis não pagos após o deferimento da recuperação judicial são considerados extraconcursais e não se submetem ao juízo universal da recuperação, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

Inovações recursais, como a alegação de juros abusivos que não foi ventilada em primeira instância, são inadmissíveis segundo o art. 1.013 do CPC, e não podem ser apreciadas em grau de recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A recuperação judicial da empresa devedora não impede a ação de despejo por inadimplemento, sendo o crédito referente a aluguéis vencidos após o deferimento extraconcursal. Alegações inéditas em sede de apelação, não suscitadas na instância de origem, configuram inovação recursal e são inadmissíveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 173.728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020; CC n. 170.421/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposto por Pneus Via Nobre Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de cobrança de aluguéis c/c rescisão contratual e despejo que lhe move S. Martins Ltda., julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o despejo da ré no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença e condenando-a ao pagamento de R$ 91.707,30 (noventa e um mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos), relativos aos aluguéis vencidos e as respectivas verbas acessórias, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do inadimplemento de cada parcela, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que, em razão de sua recuperação judicial (ajuizada em 28 de fevereiro de 2022), os créditos discutidos deveriam ser submetidos ao Juízo Universal da recuperação, o que implicaria a suspensão da presente ação e a impossibilidade de atos constritivos. Segue sustentando a ocorrência de novação dos créditos pela aprovação do plano de recuperação em 18.04.2023, conforme o art. 59 da Lei 11.101/2005. Firme no seu propósito, também questiona a aplicação de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, sustentando que essa taxa é abusiva e contrária ao disposto no art. 406, do C. Civil, que estipula o limite de 1% ao mês na ausência de previsão contratual específica. Requer a reforma da r. sentença
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248117186), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que S. Martins Ltda. ajuizou ação de cobrança de aluguéis c/c rescisão contratual e despejo em desfavor de Pneus Via Nobre Ltda. – em recuperação judicial, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 01.11.2021 com término em 01.11.2026, pelo valor mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), contudo, a ré deixou de pagar os aluguéis devidos desde 01.08.2022, mesmo com notificações extrajudiciais nesse sentido, totalizando um débito no valor atualizado de R$ 91.707,30 (noventa e um mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos), motivo pelo qual manejou a demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 248117160) alegando que o inadimplemento se deu em razão de dificuldades financeiras, estando em processo de Recuperação Judicial e, por isso, o crédito deve se submeter ao Juízo Universal, com a extinção da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o despejo da ré no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença e condenando-a ao pagamento de R$ 91.707,30 (noventa e um mil, setecentos e sete reais e trinta e um centavos), relativos aos aluguéis vencidos e as respectivas verbas acessórias, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do inadimplemento de cada parcela, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 248117182).

Irresignada,
a apelante sustenta que, em razão de sua recuperação judicial (ajuizada em 28 de fevereiro de 2022), os créditos discutidos deveriam ser submetidos ao Juízo Universal da recuperação, o que implicaria a suspensão da presente ação e a impossibilidade de atos constritivos.

Segue sustentando a ocorrência de novação dos créditos pela aprovação do plano de recuperação em 18.04.2023, conforme o art. 59 da Lei 11.101/2005.

Firme no seu propósito, também questiona a aplicação de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, sustentando que essa taxa é abusiva e contrária ao disposto no art. 406, do C. Civil, que estipula o limite de 1% ao mês na ausência de previsão contratual específica. Requer a reforma da r. sentença
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta abusividade na aplicação de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês, e nem o pedido a ela correlato, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi posta na peça de defesa e nem foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo o argumento alhures, pois, repiso, a referida questão sequer foi invocada na contestação e nem foi tratada na r. sentença.

Assim, resta evidente que a aludida matéria arguida pela recorrente não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Superado esse tema, necessário se faz dizer que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Dito isso, o cerne da questão está em saber se, de fato, é ou não possível à efetivação da cobrança de aluguéis e do despejo do imóvel
objeto da demanda,
por se tratar de empresa em recuperação judicial, sendo o bem essencial à atividade comercial.

Na verdade, não há qualquer sombra de dúvida no sentido de ser possível a retomada, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base na Lei n. 8.245/1991, por meio da ação de despejo.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, pelo contrário, haja vista que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em voga, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada após o pedido de soerguimento da empresa apelante, diga-se de passagem.

No presente caso, os débitos em questão referem-se a aluguéis vencidos a partir de 01.08.2022, ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, reafirmo. Logo, trata-se de crédito extraconcursal, que não se submete ao concurso de credores nem à
vis attractiva
do Juízo da Recuperação.

Outro não é o entendimento do c. STJ ao julgar questão semelhante, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZOUNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
.

2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no CC n. 173.728/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005
.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005
.”
(RAC n. 1000991-14.2018.8.11.0044, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.
[...]”
(RAC n. 1005825-57.2016.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.01.2021 – negritei e grifei).

Não obstante, cabe ressaltar, que a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que
“a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024